Tribunal: STF
Processo: ARE 845108
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PREQUESTIONAMENTO DA TESE VEICULADA PELO RECORRENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto).



    Considerando que a pretensa decisão liminar que suspendia os efeitos da decisão de rejeição das contas não foi sequer mencionada pelas instâncias ordinárias, o acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.